Tribunal: TJDFT
Processo: 0734818-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0734818-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Lucio de Oliveira Junior contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença n. 0718678-52.2020.8.07.0001 deflagrada pelo ora agravante contra Antônio Carlos de Lima Mendes. O Juízo de Primeiro Grau, em decisão proferida em 26.10.2021, determinou o cancelamento do leilão judicial que fora designado para o dia 3.11.2021, em primeira hasta, e para o dia 5.11.2021, em segunda hasta, por considerar evidenciada a falta de efetividade da penhora do imóvel. Isso porque o bem já havia sido penhorado anteriormente em outros autos, nos quais se deferiu a alienação por iniciativa particular para quitar a dívida, cujo montante supera o valor do imóvel. O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau foi levado a erro por certidão expedida nos autos. Diz que o cumprimento de sentença n. 0718833-26.2018.8.07.0001, no qual foi efetivada a primeira penhora para pagamento de dívida no valor de R$ 1.121.833,24 (um milhão, cento e vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), tem como credora Arlete Pessoa Londe e como devedora Maria Clara Rillos Mendes. Informa que o processo n. 0718678-52.2020.8.07.0001, a seu turno, no qual foi efetivada a segunda penhora para pagamento de dívida no montante de R$ 114.429,57 (cento e catorze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), tem como credor o ora agravante e como devedor o ora agravado. Frisa que, caso o imóvel venha a ser arrematado pelo valor da avaliação – R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) –, caberia R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para cada devedor, nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil, de modo que o crédito alimentar do agravante seria satisfeito e o valor que caberia a Maria Clara Rillos Mendes seria revertido para o pagamento de valor substancial da sua dívida. Ressalta que nos autos de n. 0718678-52.2020.8.07.0001, em que foi proferida a decisão agravada, se pretende o recebimento de valores relativos a honorários advocatícios, os quais teriam prioridade em eventual concurso de credores, por se tratar de verba alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e do art. 24 da Lei n. 8.906/1994. Afirma que não tem fundamento jurídico que sustente a falta de efetividade da penhora e o cancelamento do leilão. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, tendo em vista: 1) a possibilidade de haver inúmeras penhoras sobre o mesmo imóvel, desde que observado o concurso de credores e o direito à meação em caso de coproprietários de bens indivisíveis (probabilidade de provimento); e 2) a espera de quase uma década para o recebimento do crédito por meio do leilão do imóvel já penhorado, que faz com que o prolongamento do processo executivo possa causar efetivo perecimento de direitos (perigo da demora). Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para que seja realizado o leilão do imóvel penhorado designado para os dias 3 e 5 de novembro de 2021. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir a realização do leilão do imóvel penhorado. Brevemente relatado, decido. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão. A urgência atribuída pelo agravante consiste no temor de que o prolongamento do processo executivo faça com que haja o efetivo perecimento de direitos. As alegações do agravante, como visto, são genéricas e não demonstram a possibilidade concreta de risco de perecimento do direito caso a medida não seja analisada no plantão. Não há justificativa para o uso excepcional do plantão. O caso ora examinado não se insere entre as matérias que devam ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista